Tribunal: TJMT
Processo: 0017011-40.2017.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017011-40.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONICLEY DE MORAES FERREIRA - CPF: 023.644.071-33 (APELANTE), LUIZ MARCOS DE MOURA - CPF: 581.412.351-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –

EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA - ATENUANTE DA CONFISSÃO –

INVIABILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DISPOSTAS NO ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL - AUMENTO FUNDAMENTADO UNICAMENTE NA QUANTIDADE DE MAJORANTES RECONHECIDAS - VIABILIDADE DA PRETENSÃO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A apreensão ou perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelo depoimento prestado pela vítima, na fase inquisitiva e judicial.

Ainda que presente atenuante, como a confissão espontânea, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, reafirmada em recente julgamento do STJ.

O acúmulo de majorantes na terceira fase exige fundamentação específica e concreta. A mera indicação do número de circunstâncias ou a exposição de elementos inerentes mostra-se insuficiente para fixar patamar de aumento maior do que o estabelecido pelo legislador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jonicley De Moraes Ferreira
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
0017011-40.2017.8.11.0042,
que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, à pena de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses

de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, em regime semiaberto,
redação anterior à Lei 13.654/18) -

241755302 - Pág. 8.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública almeja o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, conforme prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, fundamentando-se na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. De modo subsidiário, postula, na segunda fase, a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da confissão espontânea, conforme o artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal. Finalmente, pleiteia a readequação do
quantum
aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, relativamente às majorantes, para a fração mínima de 1/3 (um terço), em vista da ausência de fundamentação idônea que justifique elevação superior (id. 241755316 - Pág. 12).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id.
241755321 - Pág. 8.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id.
250984674 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...]. no dia 08 de maio de 2017, as 00:30 hora, na entrada do Motel Classe A, situado no bairro Centro América, nesta capital, o denunciado JONICLEY DE MORAES FERREIRA, com unidade de desígnios com um comparsa não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida, uma carteira de bolso contendo documento funcional e a quantia em dinheiro de R$20,00 (vinte reais), e também três aparelhos celulares, tudo de propriedade da vitima Luiz Marcos de Moura que é Soldado Bombeiro Militar/MT.

Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado e comparsa, na motocicleta Honda (...), se aproximaram do veículo da vítima, de cor, marca e características desconhecidas, quando bateram com a arma de fogo no vidro, anunciaram o assalto e subtraíram as coisas.

Ressai dos autos que a vítima reagiu ao assalto, sacou a sua pistola calibre .40 (...) quando passou a trocar tiros com o denunciado e comparsa, logrando atingir o primeiro deles na nádega e pé esquerdo. Não se sabe se outras pessoas ou coisas foram atingidas pelos tiros disparados pelos assaltantes e pela vítima. (...).

Policiais Militares em diligências lograram localizar e prender em flagrante delito o denunciado, na posse de motocicleta e das coisas subtraídas da vítima. (...)”. ID.
241755255 - Pág. 3.

Encerrada a instrução processual, o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pelo crime de roubo majorado, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

O deslinde da controvérsia dispensa maiores aprofundamentos sobre a materialidade e autoria delitiva, visto que a insurgência recursal limita-se à revisão da dosimetria imposta pelo juízo sentenciante. Por conseguinte, passo a analisá-las.

A defesa, inicialmente, questiona a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, conforme disposto no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Argumenta que o delito teria sido cometido mediante simulação de uso de arma de fogo, alegando que o apelante, em seu interrogatório judicial, afirmou que seu comparsa, responsável pela abordagem da vítima, não portava uma arma de fogo no momento do crime, mas, sim, utilizou um molho de chaves, com o qual bateu no vidro do veículo da vítima, dando início à ação criminosa.

Contudo, a vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, deixou claro que as ameaças foram realizadas mediante o uso de arma de fogo, conforme se verifica no seguinte trecho do depoimento:

“[...]
“Se recordar dos fatos. Resolveu dormir fora com sua esposa. Foram para o motel. Na entrada do Motel, na garagem, foram abordados pelo acusado e o comparsa. Desceu o vidro do carro e falou para sua mulher não abrir a porta. Começou a conversar com ele. Até esse momento ele estava calmo. Pediu carteira e o celular. Passou para ele. Ele pediu um relógio de pulso. Ele começou a ficar mais agressivo quando a sua mulher falou de um celular reserva que estava no carro. Ele falou para descerem do carro para ele levar a caminhonete e o depoente falou que não, porque ele já estava com tudo, celular, carteira, que era pra eles irem embora. Ele ficou nervoso e demonstrou reação de dar coronhada, bater com a arma no rosto dele. Mas não aconteceu por causa da quina da caminhonete, a mão dele bateu primeiro na quina. Nesse momento falou para ele ir embora, porque já estava com carteira e celular. Nesse momento eles foram embora. Não chegou de ver arma com o comparsa, porque estava escuro e o vidro do carro era fumê, e a janela do lado do passageiro estava fechada. Falou para sua mulher não descer o vidro, então só viu que tinha uma pessoa ali, não viu o rosto dele.
Pelo que viu da arma, era um revólver. A troca de tiro foi na hora que eles saíram no corredor do motel e o depoente saiu atrás. O depoente falou que era polícia e começou a troca de tiro.
Acredita que ele deu dois disparos, e o depoente também efetuou disparos. Ficou sabendo que o acusado tinha sido capturado na delegacia, quando a viatura da polícia militar foi dar apoio. Foram para delegacia registrar boletim de ocorrência e lá lhe passaram que o acusado tinha sido alvejado, mas estava bem.

Estava no hospital para ser medicado e em seguida iria para a delegacia. A viatura da polícia deu apoio e uma segunda viatura foi atrás dele na mata, porque ele saiu do motel e adentrou na mata. Acredita que a guarnição conseguiu pegar ele. Pelo que lembra, a moto ficou no local. Eles caíram com a moto e caíram a pé. Pelo que se lembra, a moto ficou perto do motel. Não demorou muito tempo para localizarem ele, acredita que quando foi dar seu depoimento na delegacia o acusado já estava lá, amanhecendo o dia. Fez reconhecimento, a guarnição o levou na delegacia. Viu ele lá. A abordagem foi na garagem do motel. Não chegou nem a sair do carro. O motel tem o portão de entrada, ele entrou, e na quinta ou sexta garagem ele entrou. No que entrou, sua mulher anunciou que tinha um homem ao lado.
Ele bateu com a arma no vidro da janela.

A troca de tiros foi no corredor do moto e os acusados correram para a frente do motel
, que é uma mata, e de lá eles evadiram. O depoente saiu na frente do motel e foi abordado pela polícia lá. Eles efetuaram disparos na sua direção. Nenhum disparo atingiu o veículo. O veículo estava na garagem, e a troca aconteceu no corredor. O depoente utilizava uma pistola .40. Não consegue se lembrar quantos disparos efetuou.”

Transcrição da defesa (razões) id. Num. 241755316 - Pág. 4.

Conforme consignado pelo Magistrado, a vítima é policial e, por conta de sua profissão, possui familiaridade com armamentos, o que torna improvável que tenha confundido um molho de chaves com uma arma de fogo. Ademais, a vítima foi clara e assertiva ao afirmar que, após os assaltantes saírem pelo corredor do motel e

se identificar como policial, houve troca de tiros, resultando no ferimento do apelante.

Assim,
“
no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório,
especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso
”
(AgRg no HC n. 771.598/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023).

A incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial (...), quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva”
(STJ, HC nº 372.615/SP).

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal n. 1 deste Tribunal:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Nesse cenário, inviável acolher o pleito defensivo, devendo ser mantida a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Por outro lado, a Defesa requer a redução da pena abaixo do mínimo legal em face da atenuante
confissão da espontânea.

Ocorre que no RE 597.270-QO-RG/RS (REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009, o Supremo Tribunal Federal assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado 231, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, o que não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pela Corte Suprema em julgamentos posteriores: RE 1269051 AgR (2ª Turma – 20/10/2020); ARE 1966312 AgR (2ª Turma – 9/3/2018); ARE 1081925-ED-ED-Agr (2ª Turma –17/8/2018); HC 144805 AgR (1ª Turma – 22/9/2017); ARE 1102928AgR (1ª Turma – 22/5/2018).

Recentemente (14/08/2024), a Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, rejeitou a proposta de cancelamento do referido enunciado sumular, reafirmando, portanto, sua validade.

Esse também é o entendimento

deste e. TJMT.:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 217-A DO CODIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIADE – AUTORIA EVIDENCIADA PELAS PALAVRAS DA VITIMA E DE SUA GENITORA – APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO ROMEU E JULIETA – IMPOSSIBILIDADE – IRRELEVANTE EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VITIMA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART.215-A – IMPROCEDENTE – EVIDENCIADA A PRATICA DE ATOS LIBIDINOSOS COM A PALAVRA DA VITIMA– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – VIABILIDADE – SUMULA 231 DO STJ – FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MINIMO LEGAL – 8 ANOS DE RECLUSÃO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE - ART.33, § 3º DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

4)

É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.
(N.U 0001016-42.2015.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)”.

Portanto, ainda que presente a atenuante, há vedação em se conduzir a pena para um patamar abaixo do mínimo legal.

Por fim,

pleiteia a readequação do
quantum
aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, em vista da ausência de fundamentação idônea que justifique elevação superior a fração de 1/3.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“(...)É certo que a presença de duas ou mais pessoas na ação criminosa, valendo-se uma delas de arma de fogo para intimidar a vítima, revelando um alto grau de periculosidade e de riscos advindos da conduta, o que justifica o aumento acima do mínimo legal, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. Isso porque, ao incorrer em apenas uma daquelas situações previstas no § 2º do artigo 157 do CP o agente já incorreria no aumento da pena em um terço, de modo não ser razoável aplicar o mesmo patamar ao agente que incide em duas ou mais situações ali descritas.

Desse modo, seguindo os fundamentos acima referidos, o aumento a ser imposto deve ficar acima do mínimo legal, sendo a fração de 3/8 (três oitavos) a indicada para o caso. (...).

Diante do que restou exposto, no momento da dosimetria da pena será aplicado o aumento de 3/8 (três oitavos). (...)

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão extrajudicial, porém deixo de reduzir a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ[3].

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 3/8, encontrando a PENA de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. (...)”

Verifica-se que o juiz da causa aplicou cumulativamente as majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) para majorar a pena em 3/8 (três oitavos), sem apresentar qualquer fundamentação específica que justifique tal fração de aumento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
“optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(HC 501.063/RJ, Rel. Minª. Laurita Vaz, 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE, Rel. Min. Olindo Menezes[Des. Convocado do TRF-1], 22.10.2021).

Destaca-se a Súmula 443 do STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Dessa maneira, ausente motivação que permita conferir a excepcionalidade necessária para a cumulação das causas de aumento, preserva-se

a fração de 1/3 (um terço), o que resulta na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Mantido o regime inicial semiaberto e a pena pecuniária de 13 (treze) dias, à razão unitária mínima.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso manejado por
Jonicley De Moraes Ferreira
, para reduzir a
pena do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II - redação anterior à Lei 13.654/18) para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024